Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708419-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REACH PLUS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE APELADO: BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE, REACH PLUS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de deserção do recurso suscitada nas contrarrazões (ID 55850533). Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora